Tribunal: TJDFT
Processo: 0726026-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726026-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: M. D. L. C. D. A. REQUERIDO: M. L. A. B., R. S. E. S. DECISÃO 1. Petição apresentada por M. D. L. C. D. A. na qual pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para que a guarda da menor L. K. A. S. seja regulamentada, liminarmente, em seu benefício, com a suspensão dos efeitos da sentença prolatada nos autos de no 0705322-52.2018.8.07.0003 que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 99036399, págs. 1-5). 2. Em suma, a autora sustenta que a guarda da menor deve ser regulamentada em seu benefício para que seja preservada a sua saúde física e mental, pois a mãe não teria condições de prestar os cuidados necessários à filha. 3. Argumenta que o laudo psicossocial não teria afastado a possibilidade de maus tratos contra a menor e, diversamente do que consta na sentença, não poderia servir de fundamento para julgar improcedente o pedido. 4. Tece considerações sobre as provas produzidas e defende que os elementos analisados indicariam que detém melhores condições de cuidar da neta, motivo pelo qual deve se responsabilizar pelo exercício da guarda, nos termos pleiteados na apelação. 5. O processo foi redistribuído, conforme decisão de ID no 28184912, págs. 1-2, em razão da prevenção. 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso mediante relevante fundamentação (CPC, art. 1.012, § 4o). 8. Os fundamentos apresentados pela autora para embasar o pedido de suspensão dos efeitos da sentença e a consequente regulamentação da guarda da neta em seu benefício confundem-se com o próprio mérito do recurso. 9. O Agravo de Instrumento de no 0725090-65.2021.8.07.0000 foi interposto contra decisão interlocutória da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que nos autos de no 0708394-47.2018.8.07.0003 determinou o imediato restabelecimento da visitação da mãe à filha, a qual consignou que: “[...] lamentavelmente não se trata de fato novo por parte da avó materna da menor, requerida nestes autos, que vem se valendo tanto nestes autos como na ação de guarda de reiteradas acusações de maus-tratos, negligência e alcoolismo contra a genitora - todas arquivadas ou não demonstradas -, com vistas à consecução da guarda definitiva da neta e obstrução do convívio materno-filial”. 10. O relacionamento mantido entre as partes, cujo histórico é de conhecimento daquele Juízo e foi considerado com um dos elementos para viabilizar o restabelecimento do convívio entre mãe e filha, somente poderá ser reavaliado na ocasião do julgamento do mérito recursal. 11. As questões apresentadas pelas partes na demanda originária, cujo contexto fático-jurídico decorre da correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram devidamente apreciadas na sentença. Logo, nesta via de estrita delibação e de maneira monocrática é inviável a modificação prematura dos seus efeitos sem que os requisitos legais estejam devidamente demonstrados. 12. Neste juízo de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, diante da ausência de elementos que demonstrem a relevância dos argumentos e evidenciem a urgência alegada pela autora, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 14. Intimem-se os réus para, querendo e no prazo legal, apresentar suas manifestações. 15. Após, ouça-se o Ministério Público. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO